Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-57.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), RILZA MARIA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 241.026.101-97 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RILZA MARIA DOS SANTOS DUARTE
.

APELADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.

EMENTA.
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Rilza
Maria dos Santos Duarte contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., julgou procedente o pedido, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira, ao fundamento de regular constituição em mora e inexistência de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora; (
ii
) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais apta a descaracterizar a mora; (
iii
) determinar se houve violação ao dever de informação na contratação e renegociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, sendo
dispensada a comprovação de recebimento pessoal, conforme entendimento do STJ (Tema 1.132).

Afirma-se que apenas a abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual pode descaracterizar a mora, inexistente no caso concreto, nos termos do Tema 28 do STJ.

Considera-se que a taxa de juros superior à média de mercado não implica, por si só, abusividade, pois a média do Banco Central constitui parâmetro referencial, não limite absoluto.

Entende-se que não há discrepância relevante nas taxas pactuadas capaz de evidenciar onerosidade excessiva ou justificar intervenção judicial.

Reconhece-se a licitude da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

Afirma-se que a indicação das taxas mensal e anual e do custo efetivo total supre o dever de informação, inexistindo vício de consentimento.

Estabelece-se que eventual abusividade de encargos moratórios não descaracteriza a mora nem impede a busca e apreensão.

Conclui-se pela inexistência de violação ao dever de informação, ante a clareza das cláusulas contratuais e ausência de prova de divergência ou cobrança indevida.

Aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, diante da ausência de demonstração de ilegalidade ou desequilíbrio contratual.

Verifica-se a ausência de purgação da mora, o que legitima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituição em mora, sendo dispensada a prova de recebimento. 2. A superação da
taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada. 4. Apenas a abusividade dos encargos do período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora. 5. A ausência de prova de violação ao dever de informação impede a revisão contratual. 6. A inexistência de purgação da mora autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, §2o, e 3o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 98, §3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Súmula 539.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por
RILZA MARIA DOS SANTOS DUARTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que
julgou procedente o pedido principal
, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida e consolidando, em favor da instituição financeira autora, a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem
descrito na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

“
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao deixar de reconhecer a abusividade contratual.

Afirma que a cédula bancária prevê capitalização diária de juros sem informar a respectiva taxa diária, em afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva; aduz, ainda, que os juros remuneratórios contratados seriam superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, circunstância que, segundo defende, enseja a revisão contratual e a descaracterização da mora, com a consequente revogação da medida de busca e apreensão e restituição do bem.

Ao final, requer o provimento integral do recurso

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as

custas

judiciais

isento.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a regularidade da constituição em mora, a inexistência de abusividade dos encargos pactuados, a possibilidade de
capitalização em periodicidade inferior a um ano quando expressamente ajustada e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RILZA MARIA DOS SANTOS DUARTE
.

APELADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
RILZA MARIA DOS SANTOS DUARTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que julgou procedente o pedido principal, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida e consolidando, em favor da instituição financeira autora, a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na
inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar: (i) a validade da constituição em mora; (
ii
) a existência de abusividade nos encargos contratuais apta a descaracterizá-la; e (
iii
) eventual violação ao dever de informação no âmbito da contratação e da renegociação.

Passo análise das teses recursais.

1.

Da constituição em mora
.

A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, constitui pressuposto indispensável ao manejo da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, circunstância suficiente para a sua caracterização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou orientação no sentido de que:

“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Dessa forma, não há irregularidade na constituição em mora, sendo irrelevante eventual alegação de ausência de recebimento pessoal ou de formalidades secundárias.

2. Da alegada abusividade dos encargos e descaracterização da mora
.

A parte apelante sustenta que a existência de encargos abusivos especialmente quanto à capitalização de juros e à taxa aplicada descaracterizaria a mora.

Todavia, tal tese não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.061.530/RS (Tema 28), fixou entendimento de que apenas a abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual é capaz de afastar a mora.

In
verbis
:

"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."

No caso dos autos,
fo
ram estipuladas taxas de juros remuneratórios de 2,17% ao mês e 29,38% ao ano.

A título de parâmetro, as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, para operações de financiamento de veículos no período da contratação, situavam-se aproximadamente entre 1,85% e 1,95% ao mês, equivalentes a cerca de 25% a 27% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada se mostra superior à média de mercado.

Todavia, tal circunstância, por si só, não caracteriza abusividade.

A jurisprudência é firme no sentido de que a taxa média do Banco Central constitui mero parâmetro referencial, não representando limite absoluto à pactuação:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação debuscaeapreensãoe consolidou a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo nas mãos da instituição financeira. A sentença rejeitou as teses de abusividade dos juros remuneratórios e tarifas, indeferiu a produção de prova pericial contábil e considerou insuficiente o depósito judicial realizado pela parte ré para fins de purgação da mora
.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial e desconsideração do laudo técnico apresentado; (
ii
) reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, sob fundamento de que ataxacontratada supera em mais de 47% ataxamédiademercado; (
iii
) declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro e registro de contrato por ausência de comprovação da prestação dos serviços; e (
iv
) validação do depósito judicial realizado no valor de R$ 2.494,00 e determinação de restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
ii
) saber se ataxade juros remuneratórios pactuada configura abusividade; (
iii
) saber se as tarifas de cadastro e registro de contrato são legais; e (
iv
) saber se o depósito judicial realizado é suficiente para purgar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único,
do Código de Processo Civil. A verificação de abusividade de juros remuneratórios dispensa perícia técnica, pois é realizada por meio de simples cálculo aritmético e comparação entre ataxapactuada e ataxamédiademercadodivulgadapelo Banco Central para a época da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os juros remuneratórios não estão limitados a 12% ao ano, conforme Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça. A alteração dataxapactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação àtaxamédiademercado, conforme orientação vinculante do REsp n. 1.061.530/RS.

A jurisprudência adota como parâmetro para aferição da abusividade a superação de uma vez e meia ataxamédiademercado. No caso, ataxacontratada de 2,24% ao mês está abaixo do limite de abusividade de 2,82% ao mês, calculado com base nataxamédiaalegada de 1,88% ao mês. Não há discrepância substancial que justifique a intervenção judicial na autonomia da vontade das partes.

A cobrança de tarifa de cadastro é válida no início do relacionamento, conforme Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. A parte apelante não comprovou que já possuía relacionamento anterior com a instituição financeira que justificasse a isenção.

O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça validou a cláusula de ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado. A consulta ao sistema do DETRAN demonstra expressamente a anotação da restrição de alienação fiduciária e a emissão do documento em 11/04/2024, o que comprova que o serviço de registro do gravame foi efetivamente prestado.

A purgação da mora na ação debuscaeapreensãoexige o
pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor na inicial. Esta matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, Tema Repetitivo n. 722, segundo o qual compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

O valor da dívida apontado na inicial era de R$ 17.554,13. O depósito de apenas R$ 2.494,00 é manifestamente insuficiente para purgar a mora e elidir abuscaeapreensão. Não tendo sido reconhecida qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade, não há descaracterização da mora, conforme Tema Repetitivo n. 28 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1011665-36.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.

Ademais,
a caracterização da abusividade exige demonstração de discrepância relevante apta a evidenciar onerosidade excessiva, o que não se verifica na hipótese, em que a taxa contratada permanece inserida na faixa praticada pelo mercado financeiro.

Assim, a simples alegação de que a taxa pactuada supera a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade.

3. Da capitalização de juros
.

No tocante à capitalização de juros, verifica-se que o contrato prevê
expressamente a incidência de juros remuneratórios capitalizados, inclusive em periodicidade inferior à anual.

Tal prática é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, desde que haja pactuação expressa.

Nesse sentido:

“
DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170 -36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA
539 ,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Ademais, a indicação das taxas mensal e anual, aliada à previsão do custo efetivo total da operação, revela que o consumidor dispunha de informações suficientes acerca da extensão da obrigação assumida, não se evidenciando violação ao dever de informação.

Não se pode admitir a invalidação da cláusula contratual com base em alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração concreta de prejuízo ou de cobrança indevida.

4. Da inexistência de abusividade nos encargos moratórios
.

Ainda que se cogitasse eventual irregularidade em encargos moratórios
,
hipótese não demonstrada
,
tal circunstância não teria o condão de descaracterizar a mora.

À proposito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 -NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO SOB A JUSTIFICATIVA "NÃO PROCURADO" - IRRELEVÂNCIA - TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROVA DO RECEBIMENTO DISPENSADA - MORA COMPROVADA - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE QUE A MORA ESTARIA DESCONSTITUÍDA EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS - NÃO ACOLHIMENTO -ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA. - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
- A declaração de abusividade dos encargos moratórios não tem o condão de descaracterizar a mora.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44029287420258130000, Relator.:
Des .
(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 27/02/2026, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2026)

Dessa forma, não há fundamento jurídico para obstar a ação de busca e apreensão com base em tais alegações.

5. Da alegada violação ao dever de informação e renegociação
.

A parte apelante também sustenta violação ao dever de informação, sob o argumento de divergência entre os valores contratados e os efetivamente
cobrados.

Contudo, não se verifica nos autos qualquer prova nesse sentido.

Ao contrário, o contrato e eventual renegociação apresentam de forma clara o valor das parcelas, a taxa de juros aplicada e o custo efetivo total da operação, inexistindo demonstração de vício de consentimento ou de prática abusiva.

Nessa linha, deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, que assegura a obrigatoriedade dos contratos regularmente firmados, sobretudo quando ausente prova de ilegalidade ou desequilíbrio contratual.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. CONSTITUIÇÃO EM
MORA
. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE APTA A DESCARACTERIZAR A
MORA
. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de
busca
e
apreensão
ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade de veículo objeto de alienação fiduciária, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial para constituição em
mora
é válida, diante de alegadas divergências formais; (
ii
) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais
capaz de descaracterizar a
mora
; (
iii
) determinar se houve violação ao dever de informação em razão de suposta divergência entre os valores das parcelas renegociadas e os efetivamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão quanto à validade da notificação extrajudicial, pois a matéria já foi decidida em agravo de instrumento anterior com trânsito em julgado, vedando sua rediscussão.

Considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, sendo irrelevantes divergências formais quanto ao número do contrato ou ao remetente, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.132).

Afirma-se que apenas a abusividade nos encargos do período da normalidade contratual é apta a descaracterizar a
mora
, inexistente no caso, pois os juros remuneratórios pactuados são compatíveis com a média de mercado (Tema 28 do STJ).

Entende-se que eventual abusividade em encargos moratórios não afasta a
mora
, podendo, no máximo, ensejar revisão do débito, sem impedir a
busca
e
apreensão
.

Verifica-se a ausência de prova de pagamento ou purgação da
mora
pelo devedor, mantendo-se os efeitos do inadimplemento.

Conclui-se que não houve violação ao dever de informação, pois o contrato de renegociação, devidamente assinado, previa expressamente o valor das parcelas, inexistindo prova de oferta diversa.

Aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, inexistindo demonstração de vício de consentimento que autorize a revisão das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de decisão anterior transitada em
julgado sobre a validade da notificação extrajudicial impede sua rediscussão por força da preclusão. 2. A notificação enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituição em
mora
, ainda que não comprovado o recebimento pessoal. 3. Apenas a abusividade dos encargos do período de normalidade contratual é capaz de descaracterizar a
mora
. 4. A eventual abusividade de encargos moratórios não afasta a
mora
nem impede a
busca
e
apreensão
. 5. O contrato de renegociação regularmente assinado vincula as partes, inexistindo violação ao dever de informação quando os valores estão expressamente previstos.

Dispositivos relevantes citados: Não especificados expressamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ,
AgInt
no REsp 1.424.168/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, AI no 1009693-37.2025.8.11.0000; TJMT, AI no 1019626-73.2021.8.11.0000.

(N.U 1010958-48.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 03/04/2026)

6. Da ausência de purgação da mora
.

Por fim, não há nos autos qualquer demonstração de que a parte apelante tenha purgado a mora, nos termos da legislação de regência.

Tal circunstância reforça a legitimidade da consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026